Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. PESQUISA INDIVIDUAL. PESQUISA REITERADA. TEIMOSINHA. DEFERIMENTO PARA SEQUÊNCIA NA PESQUISA. IMPERTINÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de diligência pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Cabe ao magistrado avaliar se as primeiras pesquisas a serem deferidas no sistema SISBAJUD serão na modalidade individual ou reiterada (“teimosinha”), isoladamente ou em conjunto com pesquisas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.
3. Conheço do recurso e nego provimento.